Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706547-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, WALTER PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada contra HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. E WALTER PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR: “Determino a retirada do segredo de justiça dos documentos identificados pela parte, devendo ser mantido apenas em relação ao documento de ID 149400057, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 146700534, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de imposto de renda. Além disso, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes e à circunstância do autor ser liberal/profissional autônomo - advogado, conforme consta de sua qualificação, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ademais, a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Portanto, apesar das alegações do autor, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Deverá, no mesmo prazo, juntar os documentos especificados na decisão de ID 149400057, pois o momento oportuno para a parte fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito é no ajuizamento da petição inicial e, conforme já delimitado, não há interesse jurídico com a propositura da presente ação, diante da ausência de necessidade de intervenção do Poder Judiciário para acesso aos documentos que se pretende obter. Intime-se.” (ID 149724957 dos autos n. 0700522-51.2023.8.07.0020) – sublinhei. O agravante alega, em síntese, que “o d. magistrado não concedeu a agravante a oportunidade (estipulada em lei) de trazer aos autos novos documentos comprobatórios da sua insuficiência financeira e indeferiu de plano os benefícios da assistência judiciária, CARACTERIZANDO A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, concessa venia” (ID 44020955, p.4). E pede (ID 44020955, p.13): “a) seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos acima postulados, comunicando ao juiz a sua decisão (CPC, art. 1.019, inc. I); b) em preliminar, seja CASSADA a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária, para que o d. juízo singular intime a agravante para apresentar nos documentos necessários para comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus, portanto, às benesses da gratuidade da justiça; c) ultrapassada a preliminar e adentrando-se ao mérito, seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA QUE LHE SEJA DEFERIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, reformando o r. decisum pelejado; d) deixa de juntar o preparo recursal, sobremodo por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, nos termos do §1o do art. 101. e) em cumprimento ao art. 1.017 e incisos do CPC, requer a juntada da íntegra da “Ação de Produção Antecipada de Provas”, processo n. ..., que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras, bem como dos documentos citados no bojo desta peça recursal; f) por derradeiro, os signatários declaram que deixam de acostar ao presente recurso a procuração dos agravados [CPC, art. 1.017, inc. II], vez que o processo principal está em sua fase embrionária, não tendo havido ainda o mandado citatório para fins de dar conhecimento dos termos daquela ação.” Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Na origem, o agravante, qualificado como advogado, foi intimado a "emendar a petição inicial e efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal” (ID 146700534 – origem). Juntou aos autos certidão positiva de distribuição de ações cíveis junto ao TJDFT, em que constam execução fiscal n. 0724670-12.2021.8.07.0016 e despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n. 0739607-38.2022.8.07.0001 (ID 149400055 – origem); extrato de dívidas no Serasa (ID 149400056 – origem) e declaração de imposto de renda somente do exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 149400057 – origem). Com o que se tem, no entanto, não há como aferir a sua capacidade econômico-financeira. De se destacar que, nos autos do agravo de instrumento, não apresentou nenhum outro documento apto a demonstrar sua alegada hipossuficiência de recursos. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília (DF), 3 de fevereiro de 2023. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora